Tribunal: TJSP
Processo: 2249707-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pretensão de sustação de protesto da CDA em face da existência seguro garantia aceito para o fim de recebimento dos embargos – Descabimento – Seguro garantia que não se equipara a depósito em dinheiro para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Seguro, ademais, que já foi recusado para tal fim, conforme acórdão proferido na

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pretensão de sustação de protesto da CDA em face da existência seguro garantia aceito para o fim de recebimento dos embargos – Descabimento – Seguro garantia que não se equipara a depósito em dinheiro para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Seguro, ademais, que já foi recusado para tal fim, conforme acórdão proferido na apelação no 1022792-93.2020.8.26.0562 – Desprovimento do recurso.